Tribunal: TJPA
Processo: 0003734-26.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003734-26.2018.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO ALEXYS ESPINDOLA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. SOLDO DE MILITAR. REAJUSTE LEGAL. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. reajustes anuais previstos no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, que regula a política de remuneração dos oficiais do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018.

2. Direito subjetivo dos servidores a revisão salarial anual. 3. Art. 37, inciso X, da CF/88, dispõe que resta assegurada constitucionalmente a revisão salarial anual dos servidores públicos, ficando a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar estabelecendo as datas, índices e demais questões afetas aos reajustes, consubstanciando-se, no caso presente, na Lei Estadual nº 7.807/2014..

3. Alegação de dificuldades financeiras e de necessidade de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0003734-26.2018.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELO

APELADO: PEDRO ALEXYS ESPINDOLA FARIAS

ADVOGADO: JORGE OTÁVIO PESSOA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação de cobrança de reajuste salarial ajuizada contra si por Pedro Alexys Espindola Farias, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial da comarca de Capanema, parte dispositiva in verbis:

“Desta feita, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido da parte autora e condeno o Estado do Pará a pagar o soldo do autor conforme tabela constante no anexo único da lei 7.807/2014, valores estes que deverão ser considerados para o pagamento das demais verbas, assim como ao pagamento retroativo das diferenças salariais vencidas a partir do ano de 2018, (a partir do período requerido na inicial) até o efetivo cumprimento do que determina a lei 7.807/2014, valores sobre o quais deverão incidir juros e correção monetária nos termos da fundamentação. Devem também os demais reflexos acompanhar o reajuste.

a) Cumprir o que determina a Lei 7.807/2014 e consequentemente retificar e majorar o soldo do autor para o valor legalmente previsto no anexo único da referida legislação e ainda:

b) Pagar os valores retroativos concernentes as diferenças de soldo e seus reflexos, não recebidos em conformidade com a Lei 7.807/14, valores estes devidos a partir de 2018 até a data do efetivo cumprimento da obrigação constante no item a pelo requerido, em valor a ser apurado em fase de liquidação.

Condeno o Estado requerido em custas e honorários advocatícios, estes os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Diz que não merece prosperar a sentença que entendeu que o apelado, oficial do corpo de bombeiros do Estado, deve receber seus soldos conforme estatuído pela lei estadual n. 7.807/2014.

Alega que as despesas decorrentes da aplicação da lei 7.807/2014, devem observar os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal (LRF), bem como a capacidade orçamentária e financeira do Estado do Pará.

Sustenta que caso seja aplicado a majoração pretendida, se ultrapassará o limite prudencial e o máximo previsto em lei para os gastos com pessoal no executivo estadual.

Refere que no ano que deveria ser implementada a majoração do soldo, o cenário orçamentário e financeiro do Estado impediu tal medida.

Denega a possibilidade de pagamento retroativo, nos termos da lei de responsabilidade fiscal.

Requer por fim o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num. 4508796, pág. 01/11).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID Num 5119129, pág. 01/10).

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e não havendo questões prévias, adentro no mérito.

O Cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não do direito do autor/apelado ao reajuste salarial previsto no anexo único da lei estadual n. 7.807/2014.

A Lei Estadual nº 7.807/2014 (Id. 728919) estabelece, em seu anexo único, a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018; com previsão do valor base, para o ano de 2015, na ordem de R$ 2.790,00 (dois mil e setecentos e noventa reais); para 2016, o valor de R$ 3.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais); para 2017, a monta de R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais); e para 2018, o reajuste para a cifra de R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais).

As provas carreadas aos autos pelo autor, demonstram que o estado não observou a norma quando do pagamento de seu soldo (ID Num 4508785, pág. 17/22).

O artigo 37, X da CF, assim dispõe:

Art. 37 (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Como se observa, citado artigo assegura a revisão salarial anual dos servidores públicos; tendo deixado a cargo do Poder Executivo correspondente, a edição de lei complementar prevendo os índices, datas, índices dos reajustes e demais questões afetas ao tema.

Com efeito, no caso concreto a previsão se consubstanciou na Lei Estadual nº 7.807/2014, que tangenciou o direito subjetivo do agravante nos moldes supra referidos.

Dessa forma, o direito subjetivo do autor à percepção das verbas pleiteadas tem supedâneo legal, nos termos especificado na referida lei.

No que concerne a alegação de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e as dificuldades financeiras do apelante para cumprir a determinação, entendo não ser esta a melhor hermenêutica jurídica do texto constitucional e da aplicação da lei à espécie (artigo 19 e 20). Vejamos.

Não obstante a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), ao fixar limite de 95% para despesa total com pessoal aos entes federativos, elencar medidas de recuo a serem tomadas, excluiu expressamente a revisão prevista no inciso X do art. 37 da CF. por conseguinte, nos termos do inciso I, do parágrafo único, do art. 22, determina que:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I-concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Com efeito, pondera o direito subjetivo dos servidores de perceber o reajuste geral anual. E neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DEFINITIVA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. SOLDO MILITAR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS INAPLICÁVEIS POR EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SITUAÇÃO DIVERSA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VALORES DEVIDOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, CPC/15). FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.À UNANIMIDADE. (...) 5- Necessidade de análise meritória. Ação principal já se encontra em condições de imediato julgamento. Sentença fundamentou-se no artigo 267 do CPC/73 (redação atualizada se encontra disposta no artigo 485 do CPC/15). Situação que autoriza a aplicabilidade da teoria da causa madura (artigo 1.013, §3º, I, do CPC) para a apreciação definitiva da Ação de Cobrança. 6- Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide. O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Preliminar rejeitada. 7- Mérito. O requerente é Major da Polícia Militar do Estado do Pará reformado desde 2003. Aduz que em 2014 fora editada a Lei Estadual nº 7.807/14, dispondo acerca da reposição salarial dos Oficiais, com previsão para pagamento a partir de março de 2016, entretanto não percebeu o referido reajuste de reposição salarial. 8-A Lei Estadual nº 7.807/2014 que estabelece a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018, consoante fixada em seu anexo único, prevê o valor do soldo para o ano de 2014 no importe de R$ 1.701,79 (um mil, setecentos e um reais e setenta e nove centavos), para 2015 no importe de R$ 2.165,91 (dois mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos); para 2016, o valor de R$ 2.475,33 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos); para 2017, a monta de R$ 2.784,75 (dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e; para 2018, o reajuste para no valor de R$ 3.094,16 (três mil e noventa e quatro reais e dezesseis reais). Não obstante, observa-se do contracheque colacionado aos autos (Id. 1740725), que de fato não houve a percepção do valor reajustado consoante determinado pela Lei Estadual nº 7.807/2014. 9-Depreende-se do art. 37, inciso X, da CF/88, que resta assegurada constitucionalmente a revisão salarial anual dos servidores públicos, ficando a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar estabelecendo as datas, índices e demais questões afetas aos reajustes, consubstanciando-se, no caso presente, na Lei Estadual nº 7.807/2014, que fundamenta a pretensão do Apelante. 10-A alegação de supostas dificuldades financeiras e de necessidade de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. Com efeito, não prosperarem os argumentos do apelado, uma vez que a medida busca preservar a necessária correção real da remuneração, em sentido lato. Precedente do STJ e desta Corte. (...) 18- Apelação conhecida e parcialmente provida, para anular a sentença e, em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura, julgo procedente a ação com resolução de mérito. À unanimidade. (3597983, 3597983, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-15)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO.
LRF
. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(
LRF
), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).

Ainda, o Resp 726772/PB, assentou que o art. 169 da Constituição Federal, “ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por Lei.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/09/2021